Tribunal: TCU
Processo: 008.904/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Representação acerca da regularidade da execução orçamentária e dos convênios celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte - DNIT e o Exército Brasileiro, destinados a empreendimentos de construção e manutenção rodoviária.

Inteiro teor:
Acórdão 1538/2025-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) para que o Tribunal conheça e avalie a regularidade da execução orçamentária e dos convênios celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e o Exército Brasileiro (EB), destinados a empreendimentos de construção e manutenção rodoviária, no intuito de verificar a economicidade, efetividade e regularidade dos recursos públicos empregados por intermédio desses instrumentos; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação), após análise, concluiu que a representação deve ser conhecida, haja vista estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes dos artigos 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como do art. 82 da Lei 8.443/1992; Considerando que o Ministério Público junto ao TCU manifestou preocupação com a intensificação do uso dos efetivos do Exército Brasileiro para a realização de obras e manutenção em rodovias, apontando riscos na utilização de instrumentos como os convênios ou Termos de Execução Descentralizada (TED), por preverem prestação de contas apenas ao final da execução do objeto, além da materialidade expressiva dos recursos empregados; Considerando que a análise técnica realizada não encontrou indícios de irregularidade orçamentária nas funcionais programáticas dos termos de referência, cujos recursos empenhados e pagos obedecem aos limites impostos pelas Leis Orçamentárias Anuais (LOA); Considerando que também não foram constatados indícios de irregularidade sobre os próprios Termos de Execução Descentralizada examinados, conforme os regulamentos vigentes à época de suas assinaturas; Considerando que, embora os dezessete TEDs analisados prevejam a prestação de contas após o encerramento da vigência ou a conclusão do objeto, com prazos que variam de 30 a 120 dias, atestando a preocupação do MPTCU nesse ponto, os termos contêm previsões para mitigar esses riscos, atribuindo ao Dnit a obrigação de acompanhar a execução das obras conforme o plano de trabalho vigente, à semelhança de um contrato ordinário, conforme previsão do Decreto 10.426/2020; Considerando que, em relação à materialidade dos recursos, a unidade instrutora concluiu que, apesar dos valores expressivos de alguns TEDs, não é possível classificá-los como materialmente relevantes de forma generalizada quando inseridos no contexto do volume total de recursos e contratos administrados pelo Dnit; Considerando que não foi identificado documento disponibilizado publicamente acerca dos resultados dos serviços realizados nas parcerias envolvendo Dnit e Exército, o que representa uma oportunidade de aprimoramento da transparência ativa e controle social; Considerando que o Decreto 10.426/2020 e o manual para celebração de TEDs no âmbito do Dnit demonstram o aprofundamento das medidas de controle acerca do tema nos anos recentes, reforçando a expectativa de controle sobre os jurisdicionados; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da representação e considerá-la parcialmente procedente, conforme pareceres uniformes emitidos nos autos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 008.904/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Comando do Exército Brasileiro; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, no art. 8o da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação - LAI) e no princípio constitucional da publicidade, que disponibilize ao público, na página da internet já existente e mantida para divulgar os Termos de Execução Descentralizada firmados pelo Dnit, documentos acerca da prestação de contas dos termos finalizados; 1.6.2. recomendar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020 c/c o caput e parágrafo único do art. 14 do Decreto 10.426/2020, que publique os Termos de Execução Descentralizada (TEDs) que ainda não o foram, na forma prevista pelo regulamento; 1.7. dar ciência desta decisão ao Ministério Público junto ao TCU (MPTCU); e 1.8. arquivar o processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.